Tribunal: TJBA
Processo: 0556443-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556443-03.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MISSIAS ROBERTO FEITOSA e outros

Advogado(s)
:
CAROL ANN OLIVEIRA DE MATTOS E SILVA

APELADO: AUGURIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
CAMILA ARAUJO CABRAL GOMES, TARGINO LIMA KALID, MARCOS DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
OU INEFICÁCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
VENDA DE TERRENO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO DA COMPRA PERANTE OS VENDEDORES. APURAÇÃO
POSTERIOR
DE FALSIDADE DA ESCRITURA.
NULIDADE DO CONTRATO CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
COM O RETORNO AO STATUS QUO ANTE
. CABIMENTO. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DO DESPACHANTE QUE DEVE SER APURADA ATRAVÉS DE AÇÃO PRÓPRIA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 0556443-03.2017.8.05.0001, oriunda da Comarca de
Salvador
, em que figura
m
como Apelante
s
VALDINEIA BATISTA MOTA FEITOSA e outro

e
Apelad
o
AUGURIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
apenas para extirpar os danos morais à pessoa jurídica
,
pelos motivos adiante explanados.